Tribunal: TJMT
Processo: 0002137-60.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002137-60.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON ANTUNES DE LIMA - CPF: 029.861.581-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON MARQUES DE FRANCA (VÍTIMA), WANDERSON MARQUES DE FRANCA - CPF: 041.234.121-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002137-60.2011.8.11.0042

RECORRENTE: JOILSON ANTUNES DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO PARA QUE SEJA JULGADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL –INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TESTEMUNHA DE
OUVIR DIZER
(HEARSAY) PARA SUBMETER UM ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE QUALQUER CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os autos apenas estejam sustentados por testemunhos de
ouvi dizer
(hearsay) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002137-60.2011.8.11.0042

RECORRENTE: JOILSON ANTUNES DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Joilson Antunes de Lima em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 0002137-60.2011.8.11.0042 (código 304392), cujos termos determinaram a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I, do Código Penal (ID 134602151).

Inconformado, o recorrente manifestou interesse em recorrer (ID 134602168 – pp. 01/03) e nas suas razões sustentou a insuficiência de elementos para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular, motivo pelo qual, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, pugnou por sua impronúncia e, alternativamente, pelo afastamento da qualificadora referente ao motivo torpe (ID 1346021172).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos (ID 134602176).

O juízo
a quo
, na fase do art. 582 do Código de Processo Penal, manteve inalterada a sentença de pronúncia e determinou a remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 134602177).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 140040191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002137-60.2011.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Joilson Antunes de Lima, atribuindo-lhe a prática do crime de homicídio que vitimou Wanderson Marques de França, razão pela qual imputou-lhe a prática delitiva constante no art. 121, §2o, I, do Código Penal (ID 134599231 – pp. 01/03).

Segundo a inicial acusatória, em 26/07/2010, por volta das 19 horas, na Rua São Pedro, nas proximidades do Bar Paraíba, no bairro São Mateus, na cidade e comarca de Cuiabá/MT, o recorrente Joilson Antunes de Lima, devidamente ajustado com um indivíduo não identificado pelas investigações, na garupa de uma motocicleta Honda Fan, de tanque prata, rabeta preta e aro cromado tipo girassol, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou 04 (quatro) disparos que atingiram a vítima Wanderson Marques de França nas regiões lombar, antebraço e no hemitórax, causando os ferimentos descritos no laudo pericial de necropsia e que foram a causa de sua morte.

Destaca o órgão acusador que no dia e hora dos fatos, a vítima Wanderson Marques de França estava trafegando com sua bicicleta pela Rua São Pedro, quando o recorrente Joilson Antunes de Lima surgiu na garupa de uma motocicleta, que era pilotada por seu comparsa não identificado, e efetuou quatro disparos de arma de fogo que atingiram a vítima.

Em seguida, o recorrente e seu comparsa teriam se evadido do local. A peça inaugural sublinha, ainda, que “
o crime foi cometido por vingança, pois o denunciado e o elemento conhecido por Quilão, um dia antes do crime passaram pelo bairro São Matheus, e ao avistarem a vítima e seu amigo Ticão, começaram a xingá-los, momento em que Ticão atirou uma pedra contra o vidro do carro, levando o denunciado a descer e prometer vingança. Dito e feito. No dia seguinte, como acima narrado, o denunciado cumpriu sua promessa e matou a vítima
” (ID 134599231 – pp. 01/03).

A denúncia fundamentou-se nos elementos informativos oriundos do inquérito policial no 208/2010/DHPP/MT, notadamente nos apontamentos do boletim de ocorrência no 1.1020106.2010.484 (ID 134599231 – pp. 15/16), nas declarações da genitora da vítima Tânia Mara Marques (ID 134599231 – PP. 21/22).

Em seu depoimento perante a autoridade policial, a genitora da vítima, Sra. Tânia Mara Marques relatou que “
estava em sua residência quando tomou conhecimento que haviam atirado em seu filho Wanderson; [...] Que a depoente relata que seu filho estava a caminho da Lan House de bicicleta quando foi vitimado por disparos de arma de fogo, os quais foram disparados em suas costas;
Que a depoente tomou conhecimento que quem foi o autor do homicídio que vitimou seu filho foi a pessoa de Joilson em companhia de Alex, os quais estavam em uma motocicleta, sendo que Alex pilotava a moto
[...]Que a depoente relata que no dia 24/07/2010 seu filho Wanderson participou de uma festa na Rua Bahia no bairro Campo Velho e lá aconteceu uma briga que ocorreu entre os meninos do Bairro São Matheus contra os meninos do Bairro Campo Velho, cuja briga foi motivada devido a quebra de um vidro de carro e a depoente não sabe dizer qual vidro e de qual carro e nem a quem pertencia; Que Wanderson não participou da briga, mas no momento em que quebraram o vidro do carro a vítima estava em companhia de Welington, sendo este a pessoa quem quebrou o vidro do referido carro e que atualmente está foragido, pois teme ser morto também;
Que a depoente também tomou conhecimento que, na realidade, Joilson queria matar também Wellington, morador do bairro São Matheus, mas como Wanderson foi o primeiro a er encontrado e Wellington estava dentro da Lan House no momento do crime (nas proximidades do local do crime), o mesmo conseguiu sair ileso e fugir
” (sic – ID 134599231 – pp. 21/22).

De sua parte, a testemunha Eduardo Augusto de Lima Oliveira relatou que “
no dia 24/07/2010, estava numa festa junina, que ocorreu na Rua Bahia, no bairro Jardim Paulista, bairro vizinho ao São Mateus e o declarante estava
em companhia de seu amigo Wanderson, quando em dado momento, estavam caminhando quando Wanderson tropeçou numa garrafa de wisk, que caiu no chão, mas que imediatamente Wanderson levantou a garrafa e pediu desculpas, pois não havia visto a garrafa no chão; Que o declarante relata que não sabe quem era o dono da garrafa, mas lembra-se que o rapaz se zangou com o fato da garrafa ter caído ao solo e perguntou: “VOCÊ NÃO OLHA PARA ONDE ANDA NÃO?” e Wanderson respondeu: “Desculpa por derrubar!”
E levantou a garrafa, então o outro rapaz que estava em companhia do dono da garrafa, ainda fermentava a situação, cochichando no ouvido dele e o declarante acha que é para caçar briga; Que o declarante chamou Wanderson para ir embora e então o depoente e Wanderson foram embora para casa imediatamente;
Que o declarante relata que após esse fato, os rapazes da festa, começaram a passar pelas ruas do bairro São Mateus, em um carro Fiesta, modelo novo de cor preta; Que o depoente lembra que o referido carro, Fiesta preto, começou a andar pelas ruas do bairro todos os dias, após o dia 24/07/2010, em horários alternados, sendo que no dia 29/07/2010, sendo a data do crime, no período da manhã, uma pessoa a qual o declarante não sabe dizer quem é, jogou uma pedra no vidro traseiro do carro, que foi estilhaçado
; Que no mesmo dia, 29/07/2010, por volta das 18h50min, o declarante estava na esquina do bar Paraíba e viu quando Wanderson que chegou pedalando a bicicleta parou há aproximadamente dez metros de distância do declarante e gritou em voz alta para Igor, vulgo Tita, outro amigo que estava em outra esquina: FALA PRA TICÃO NÃO FICAR ANDANDO, PORQUE OS CARAS ESTÃO ATRÁS DELE”; Que Ticão se chama Welington e também mora no bairro São Mateus e WANDERSON, por saber que o pessoal do outro bairro estava andando por lá, queria avisar Ticão; Que o declarante lembra que só deu tempo de Wanderson virar a bicicleta e começar a pedalar quando chegaram dois rapazes em uma motocicleta modelo FAN, que desferiu quatro tiros contra Wanderson pelas costas, sendo que quem atirou estava no banco de carona, os quais saíram em disparada e seguiram em direção ao bairro Campo Velho; [...]
Que o depoente tomou conhecimento através de comentários que o autor do homicídio que vitimou WANDERSON é a pessoa de JOILSON do bairro Campo Velho
;
Que o declarante relata que tomou conhecimento que uma pessoa avisou a Wanderson para que ele tomasse cuidado, pois o pessoal o Campo Velho estavam atrás dele por causa do vidro do carro que havia sido quebrado
; Que o declarante não viu o rosto dos autores do crime, pois eles estavam usando capacete
” (sic – ID 134599231 – pp. 28/30).

A testemunha Bruno Roger Rodrigues de Almeida narrou que “
no dia 29/07/2010, por volta das 18h estava em companhia de seus amigos Diego e Henrique quando encontrou com Wanderson, o qual relatou ao depoente que alguns colegas, os quais o depoente prefere não dizer os nomes, quebraram o vidro de um carro, o qual era de propriedade de um dos guris do bairro Campo Velho; [...] Que Wanderson disse que não quebrou o vidro, mas que estava junto no momento e o depoente ainda alertou a vítima para ele não ficar andando, pois era perigoso;
Que por volta das 18h30min o depoente estava dentro da Lan House do Paraíba quando ouviu quatro estampidos de tiros e imediatamente saiu a frente da Lan House, foi quando viu dois rapazes em uma motocicleta e o depoente reconheceu o carona, mesmo com o cpacete, como sendo JOILSON;
Que Joilson é morador do bairro Campo Velho
” (sic – ID 134599231 – pp. 31/33).

De sua parte, a testemunha Pâmela Macedo França relatou que estava em sua residência quando foi avisada que a vítima havia sido alvejada, motivo pelo qual dirigiu-se até o local. Informou também que “
tomou conhecimento que Wanderson estava andando de bicicleta quando foi atingido pelas costas por cerca de quatro tiros, desferidos por Joilson que estava em uma motocicleta junto com o comparsa Kelvinho e em seguida as pessoas que ali estava o socorreram levando-o ao hospital
” (ID 134599231 – pp. 35/36).

Nas declarações da namorada da vítima, Srta. Ingrid Carolaine Arruda dos Santos, consta que “
Wanderson teve um desentendimento com Joilson, em uma festa junina que ocorreu no mês de junho ou julho no bairro Jardim Paulista; Que Wanderson relatou a declarante que teve uma discussão com CAVEIRINHA, foi quando Joilson se intrometeu na discussão que se iniciou por causa de uma garrafa de wisk
; Que a declarante tomou conhecimento através de comentários que um dia antes da mote de Wanderson, ele estava em companhia de Welington, vulgo Ticão, quando
Joilson e Marcos Abdala, vulgo Quilão, passaram a rua do bairro São Mateus em carro sendo um de carro de cor preta e a declarante não sabe o modelo e eles passaram pela rua xingando Wanderson e Ticão, quando nesse momento Ticão jogou uma pedra contra o vidro do carro que quebrou e quando saíram do carro Joilson disse que iria se vingar pelo fato de terem quebrado o vidro
;
Que a declarante relata que tomou conhecimento através de comentários no bairro de que Joilson voltou no dia seguinte em companhia de Quilão, o qual pilotava a motocicleta, quando Joilson atirou em Wanderson
” (sic – ID 134599231 – pp. 66/67).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o recorrente Joilson Antunes de Lima negou a prática delitiva que lhe foi imputada (ID 134599231 – pp. 89/92).

Durante a fase judicial, a testemunha Bruno Roger Rodrigues de Almeida disse que não viu quem atirou, quem matou e quem estava no momento do fato. Afirmou que na época do fato tinha relação de amizade com a vítima e com o recorrente, bem como sublinhou desconhecer a existência de qualquer espécie de briga, vez que havia saído a pouco tempo da prisão. Relatou que havia comentários de que o autor do crime tinha sido o recorrente Joilson Antunes de Lima. Mencionou que estava em casa no momento do crime. Negou que houvesse briga entre os moradores dos bairros Campo Velho e São Mateus. A testemunha relatou que as declarações firmadas em sede policial foram feitas pela polícia, negando tê-las prestados nos termos contidos nos autos. Explicou que não viu as pessoas que efetuaram os disparos.

A testemunha Pâmela Macedo França, ouvida perante a autoridade judicante de primeiro grau, disse que não morava no bairro e que foi avisada de que seu primo foi morto. Disse que ao tomar conhecimento dos fatos não foi ao local da ocorrência, dirigindo-se apenas à delegacia de polícia. Relatou que tomou conhecimento através de boatos que passaram de bicicleta e atiraram na vítima. Sublinhou que não ouviu falar sobre quem seu seria o autor do fato e que não conhece o recorrente. Embora tenha reconhecido sua assinatura no termo de declarações, disse que não prestou depoimento perante a autoridade policial.

A testemunha Tânia Mara Marques, mãe da vítima, relatou que não pode afirmar quem foi o autor do homicídio praticado contra a vítima Wanderson Marques de França, mas relatou ter ouvido falar que o responsável seria o recorrente Joilson Antunes de Lima. Disse que seu filho foi baleado quando estava indo à uma
lan house
e que foi avisada por terceiros. Mencionou que Pâmela Macedo França foi até o local dos fatos e que prestou depoimento perante a autoridade policial, mas não sabe o teor de suas declarações. Relatou ter tomado conhecimento de uma confusão, no mesmo dia dos fatos, envolvendo a quebra do vidro de um veículo, o que motivou o recorrente Joilson Antunes de Lima a matar o responsável pelo fato, mas em razão de não encontrá-lo matou a vítima Wanderson Marques de França.

Por fim, o recorrente Joilson Antunes de Lima também negou a prática delitiva que lhe foi imputada perante a autoridade judicial.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, que não há provas suficientes de autoria em desfavor do recorrente, razão pela qual deve ser impronunciado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Menciona que o único elemento produzido sobre o crivo do contraditório foi o depoimento da mãe da vítima que sequer presenciou os fatos, prestando declarações apenas com base em informações ouvidas de terceiros.

Acrescenta, ainda, pedido alternativo onde alega que os motivos do crime são desconhecidos, motivo pelo qual deverá ser decotada a qualificadora referente ao motivo torpe.

Pois bem.

Antes de se apreciar as alegações defensivas, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira (
objeto do presente recurso
), qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP). Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

No caso em tela, o que se vislumbra é o seguinte panorama probatório.

Durante a fase inquisitorial, as testemunhas Tânia Mara Marques (ID 134599231 – pp. 21/22), Eduardo Augusto de Lima Oliveira (ID 134599231 – pp. 28/30), Pâmela Macedo França (ID 134599231 – pp. 31/33) e Indrid Caroline Arruda dos Santos (ID 134599231 – pp. 66/67) disseram que
ouviram falar
que o recorrente seria o autor do fato.

Também na fase inquisitorial, a testemunha Bruno Roger Rodrigues de Almeida relatou que, embora não tenha visto os disparos, após ouvi-los e sair em frente à
lan house
em que estava, reconheceu que o ocupante de uma motocicleta no local era o recorrente (ID 134599231 – pp. 31/33).

Na fase judicial, todavia, a testemunha Bruno Roger Rodrigues de Almeida mencionou que não estava em uma
lan house
no momento do crime, que não viu o autor dos disparos e que ouviu comentários de que o autor do crime seria o recorrente.

Em juízo, as testemunhas Pâmela Macedo França disse não saber quem foi o autor do crime, a mãe da vítima e a sra. Tânia Mara Marques afirmou que apenas ouviu falar que o autor do crime seria o recorrente.

Ou seja, os autos carecem de elementos suficientes a permitir a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois as testemunhas na fase judicial, em sua maioria disseram que apenas ouviram falar que o recorrente seria o autor do fato, sem especificarem de onde estas informações vieram, o que é inadmissível.

Neste sentido: “
Logo, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio
” (AgRg no REsp n. 1.734.734/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 3/2/2020).

Igualmente:
“O
testemunho de '
ouvir dizer'
(hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia
” (AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021).

A única testemunha que afirmou em sede policial que efetivamente viu o recorrente no local dos fatos, Sr. Bruno Roger Rodrigues de Almeida, embora sem atribuir-lhe a prática delitiva, alterou completamente a versão em juízo, sublinhando que apenas ouviu falar que o recorrente seria o autor.

Além de, como dito, o testemunho de “ouvir dizer” não ser suficiente para a pronúncia, convém destacar que “
c
onforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
” (AgRg no HC 703.960/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2021).

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
despronunciar
o recorrente Joilson Antunes de Lima, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022